Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-62.2017.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-62.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), KELEN SUZANA DERNER - CPF: 007.348.601-96 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO PELOS LITIGANTES

- HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE

–
PARCELAMENTO DO DÉBITO ARTS. 313, II E 922 DO CPC - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Ainda que homologado
acordo
para parcelamento do débito exequendo, não cabe a
extinção
do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos

arts.

313, II e 922 do Código de
Processo
Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001453-62.2017.8.11.0025

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: KELEN SUZANA DERNER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que na Ação de Busca e Apreensão no

1001453-62.2017.8.11.0025,

proposta em desfavor de
KELEN SUZANA DERNER

homologou por sentença acordo pactuado entre as partes, produzindo efeitos jurídicos e legais, julgando o feito extinto, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

O apelante, em suas razões, alega o desacerto da sentença recorrida, porquanto a extinção do feito é equivocada, já que requereram na transação o sobrestamento da lide durante o cumprimento da obrigação, e não a extinção do feito com resolução de mérito.

Assevera que o acordo se encontra em processo de cumprimento, por parte do apelado razão pela qual deve ser o feito suspenso e não extinto, salientando o disposto no inciso II, do art. 313 do CPC, conforme a minuta do acordo homologado.

Afirma que a extinção da ação, no caso de descumprimento do acordo ensejará prejuízo ao Recorrente, porquanto terá que proceder ao desarquivamento do processo, iniciando o seu cumprimento, procedimento esse muito mais oneroso ao credor.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de determinar a suspensão da presente ação até que o final do acordo seja livremente cumprido pela parte, nos termos do inciso II, do art. 313, do CPC, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que na Ação de Busca e Apreensão no

1001453-62.2017.8.11.0025,

proposta em desfavor de
KELEN SUZANA DERNER

homologou por sentença acordo pactuado entre as partes, produzindo efeitos jurídicos e legais, julgando o feito extinto, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

O apelante, em suas razões, alega o desacerto da sentença recorrida, porquanto a extinção do feito é equivocada, não havendo óbice à suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo pactuado, sob a alegação de que havendo a homologação do mesmo, o próprio acordo já seria título executivo judicial.

Alega que se tratando de convenção das partes onde se estabeleceu o pagamento do débito num período de 06 meses (Entrada + 05 parcelas), a extinção da demanda sob o fundamento de que a homologação do acordo implicaria na extinção do processo, vai contra a legislação vigente e os próprios termos acordados entre as partes.

Afirma ter havido contradição entre o pedido das partes e a sentença prolatada, uma vez que, por ora, foi requerida a suspensão do feito para confirmar a celebração do acordo entre as partes e não a extinção do feito, pois este depende do cumprimento das obrigações do executado, quais seja o pagamento das parcelas do acordo firmado.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se correta a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão,
em decorrência da homologação de acordo
(Id no 191569)

Acerca da matéria, o Código de Processo Civil, em seu artigo 313, II dispõe que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

§ 4
o
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

E ainda:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo Exquente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento do acordo, o processo retomará o seu curso.

Dessa forma, nota-se que a norma determina a suspensão do processo quando se realiza acordo para cumprimento da obrigação. Então não é caso de extinção da ação, mas sim de suspensão para que o devedor cumpra a obrigação, durante o prazo concedido pelo exeqüente.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Transação celebrada no curso do
processo
.
Acordo
homologado por sentença. Ausência de informação pela exequente acerca da quitação. Sentença de extinção fundada na presunção de quitação. Descabimento. Presunção da satisfação do crédito que não se admite. Extinção afastada, com regular prosseguimento do feito em primeiro grau. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO (TJSP – AP 1001324-53.2016.8.26.0032 – 26a Câmara de Direito Privado – Relator Alfredo Attié – j. 07.12.2018)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA -
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
– EXTINÇÃO – Reconhecido que a extinção da execução, em face de
acordo
homologado entre as partes, depende de prévia comunicação ao juízo, do cumprimento integral do
acordo
– Inocorrência - Hipótese de
suspensão
da execução, e não de extinção - Apelo provido" (TJSP – AP 1020137-08.2014.8.26.0224 – 24a Câmara de Direito Privado – Relator Salles Vieira – j. 30.11.2018)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO
REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E
EXTINÇÃO
DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO
PROCESSO
PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 922 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão (art. 922 do CPC) para o cumprimento da obrigação, não implicando na
extinção
do
processo
. (APELAÇÃO CÍVEL DRA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO E
EXTINÇÃO
DO FEITO - INVIABILIDADE – SUSPENSÃO PLEITEADA PELOS LITIGANTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Ainda que homologado
acordo
para parcelamento do débito exequendo, não cabe a
extinção
do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor do art. 922 do Código de
Processo
Civil. (APELAÇÃO CÍVEL DRA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

Nessa linha de raciocínio, tem-se que não cumprido os pagamentos na forma convencionada e após o decurso do prazo previsto na lei, o feito retoma seu curso normal. Logo, não que há falar em extinção do processo, se remanescentes parcelas a serem adimplidas, conforme acordo pactuado pelas partes.

Com estas considerações,
dá-se provimento ao recurso,
para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação originária na instância de origem, nos termos da obrigação pactuada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022